Tribunal: TJDFT
Processo: 0712248-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA DO JULGADO RESCIDENDO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O INTERESSE DA PARTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE ATUAÇÃO PARCIAL DOS MAGISTRADOS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO OPOSTA. ALEGAÇÃO ATÉCNICA E DESPROVIDA DE QUALQUER EMBASAMENTO. MALFERIMENTO AO DEVER DE BOA-FÉ PELOS RECORRENTES. OFENSA AO ART. 5o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na petição inicial da ação rescisória, os autores noticiaram que atuaram conjuntamente, na condição de advogados do agravado, na execução de alimentos n. 2013.01.1.136024-8. O agravado, que figurava como credor/autor, destituiu-os do patrocínio da causa, sem o respectivo pagamento dos honorários contratuais.
2. Objetivando o pagamento pelos serviços advocatícios prestados, os advogados ajuizaram ação de cobrança (autos n. 0720849-50.2018.8.07.0001), mas o pedido foi julgado improcedente, culminando na sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial, no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, em sentença proferida pela Juíza de Direito Substituta Natacha R. M. Naves Cocota (Juízo da 3a Vara Cível de Brasília). Não houve interposição de recurso, salvo embargos de declaração, que foram rejeitados. Certificado o trânsito em julgado em 10/2/2020, a advogada do agravado, réu naquele feito, em 11/3/2020, promoveu o cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, no importe de R$2.598,50 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).
3. Intimados para pagamento do débito, em decisão de 12/3/2020, os autores da ação rescisória (executados no aludido cumprimento de sentença), deixaram transcorrer in albis o prazo assinado, mas apresentaram impugnação, em petição de 4/6/2020, com argumentos idênticos à ação rescisória.
4. Em decisão de 5/6/2020, o Juízo de origem rejeitou a impugnação “considerando que não é possível, na fase de execução do julgado, intentar a rediscussão de matéria já apreciada na fase de conhecimento, porquanto cobertas pelo manto da coisa julgada”. Os embargos de declaração opostos, repristinando os argumentos da impugnação, em 18/6/2020, foram rejeitados.
5. A ação rescisória, frisa-se, com fundamentação similar à impugnação, foi ajuizada em 18/5/2020, ou seja, marcada pela simultaneidade. A sentença rescidenda é a mesma que foi objeto da aludida impugnação, nos autos n. 0720849-50.2018.8.07.0001. Nota-se, a impugnação foi rejeitada, mas ainda está em tramitação o cumprimento de sentença.
6. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento.
7. Consoante redação do art. 966, § 1o, do CPC, “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.
8. Na hipótese dos autos, os autores alegam que a sentença rescindenda incidiu em erro de fato ao fundamento de não ter sido considerada a existência de contratos escrito e verbal para pagamento de honorários contratuais. Ainda, apontam violação de norma jurídica ao argumento de que, em decisão saneadora, foi posta como questão controvertida “qual seria o valor devido a título de honorários aos autores”. Logo, não poderia a sentença rescindenda julgar improcedente o pedido de condenação do agravado (réu na ação de cobrança) ao pagamento de honorários contratuais.
9. Contudo, a despeito do apregoado pelos autores, a sentença rescindenda não se descurou da existência de contratos verbal e escrito. Sucede que reputou indevida a cobrança de taxa de manutenção de processo contratada verbalmente, porque sem comprovação dos custos exigidos. Dito de outra forma, considerou possível a cobrança da taxa de manutenção, conforme consignado na decisão saneadora, porém concluiu que os advogados não demonstraram gastos com essa despesa para o ressarcimento pretendido.
10. Também, em conformidade com a decisão saneadora, considerou que os advogados, a princípio, fariam jus ao recebimento de honorários contratuais pelo exercício de sua atividade profissional. Entretanto, reputou que a aludida verba deveria ser paga proporcionalmente, e não de forma integral, conforme pretensão dos autores, pois os causídicos foram substituídos antes da conclusão dos serviços contratados, bem assim verificou-se que receberam diversos pagamentos no transcurso da demanda que formou o título judicial executado, inclusive mediante alvará de levantamento judicial.
11. Analisando as provas dos autos, especialmente os pagamentos realizados, concluiu a magistrada sentenciante que não haveria saldo a favor dos autores, culminando no julgamento de improcedência do pedido inicial. Portanto, diversamente do aventado pelos agravantes, não há incompatibilidade entre a decisão saneadora e a sentença rescindenda e, por conseguinte, de plano, não se divisa ofensa ao art. 357, § 2o, in fine, do CPC, tampouco aos princípios da cooperação (art. 6o), do contraditório (art. 9o do CPC), da segurança jurídica (art. 10 do CPC) e da fundamentação das decisões judiciais (art. 489, § 1o, IV, do CPC).
11. Nessa linha, não prospera a pretensão de processamento da ação rescisória com suporte no art. 966, V e VIII, do CPC, pois o alegado erro de fato foi objeto de específico pronunciamento judicial e, em rigor, há divergência quanto à interpretação das provas encartadas nos autos. Igualmente, de plano, não se vislumbra violação manifesta de norma jurídica, pois os autores pretendem o revolvimento de questão fática. Nota-se, ainda, que a ação rescisória, ajuizada paralelamente, essencialmente, invoca os mesmos argumentos da impugnação apresentada no cumprimento de sentença no Juízo de origem, a qual, como visto, já foi rejeitada.
12. Recurso conhecido e desprovido. Incidência de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 1.021, § 4o, do CPC.